Tribunal: TJSP
Processo: 1021682-73.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Protesto judicial – Pretensão de interrupção do prazo prescricional para o exercício do direito à repetição de indébito por meio de protesto judicial – Possibilidade – Entendimento sedimentado no C. STJ acerca da aplicação, por analogia, do art. 174, parágrafo único, inciso II, do CTN ao contribuinte (REsp 1.329.901) – Honorários advocatícios – Embora o presente caso seja

Ementa:
APELAÇÃO – Protesto judicial – Pretensão de interrupção do prazo prescricional para o exercício do direito à repetição de indébito por meio de protesto judicial – Possibilidade – Entendimento sedimentado no C. STJ acerca da aplicação, por analogia, do art. 174, parágrafo único, inciso II, do CTN ao contribuinte (REsp 1.329.901) – Honorários advocatícios – Embora o presente caso seja hipótese de jurisdição voluntária, houve pretensão resistida por parte da ré a ensejar o pagamento de honorários advocatícios – Precedente – Sentença mantida – Recurso improvido.